Tribunal: TJMT
Processo: 0021652-65.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021652-65.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), JOANILDE DOS REIS - CPF: 411.208.501-00 (VÍTIMA), ADRIANA SILVA DE CAMPOS (ASSISTENTE), Telma dos Reis Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos. Pedido de
Afastamento das qualificadoras
.
Soberania do tribunal do júri.
Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
à pena de 20
(vinte)
anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, pela prática de hom
icídio qualificado (art. 121, §
2º, I, III e IV, do CP), com reconhecimento da prescrição quanto ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

II. Questões
em Discussão

2. Há duas questões:

(i) determinar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova
destes
autos;

(
ii
) avaliar a possibilidade de
afastamento das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2°,
I,

I
I
I
e IV, do Código Penal)
.

III. Razões de Decidir

3.
O veredicto do Tribunal do Júri, com base no art. 5º, XXXVIII,

c
,
da C
onstituição Federal
, deve ser respeitado, salvo se demonstrad
o

que foi
arbitrári
o
ou completamente dissociada do conjunto probatório.

4.
As provas constantes
nestes
autos, incluindo depoimentos de testemunhas
e do corréu
, corroboram a condenação do apelante, afastando a tese defensiva de negativa de autoria.

5.
A soberania do Tribunal do Júri permite que os jurados optem por qualquer versão apresentada no processo, desde que amparada em elementos probatórios, não havendo
, em casos que tais,
margem para anulação
do veredicto
.

6.
As qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas com base nos elementos probatórios, que indicam motivação relacionada ao uso de drogas, imobilização da vítima e a brutalidade da execução.

IV. Dispositivo e Tese
s

7
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
“
1.
A decisão do Tribunal do Júri não é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios constantes no processo.
2
.

A soberania do veredicto deve ser respeitada diante da existência de provas aptas a sustentar a tese acusatória.
3.
O reconhecimento das qualificadoras previstas no art
. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal
é legítimo quando amparado por provas que demonstrem a motivação torpe, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5
º, XXXVIII,
c
; CP,
arts
. 121, §
2º, I, III e IV, e 211; CPP, art. 593, III,
d
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Rodrigues dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT,

nos autos da Ação Penal n.
0021652-65.2015.8.11.0002
,
que
após
ser
julga
do
pelo Conselho de Sentença,
foi

conden
ado

pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°,
I,

I
II e IV, do Código Penal), praticado contra a vítima
Joanildes
dos Reis
,
à pena de
20 (vinte) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado.

N
o mesmo édito judicial
, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ocultação de cadáver (art.
211 do Código Penal).

O apelante, nas razões encontradiças no ID
252202320
, requer a anulação do veredito
,
para que seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular,
ao argumento de que
a decisão
dos jurados
foi manifestamente contrária à prova destes autos;
e,
subsidiariamente
,
postula o decote das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do art. 121 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
252202325
, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
268501266
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos em epígrafe que, na madrugada de 02 e para 03 de agosto de 2008, em uma República localizado na Rua Girassol, Bairro
Mapitn
, nesta Comarca de Várzea Grande-M7', o denunciado
Gilson Rodrigues dos Santos
, na companhia de terceira pessoa (Rafael José Leal da silva) agindo com consciência, vontade, desígnios autónomos e evidente animus necandi, utilizando-se de arma branca (faca), por motivação torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferiu vários golpes na vítima
Joanildes
dos Reis
causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia e de local de crime, as quais foram as causas eficientes de sua morte, bem como, ainda ocultou seu cadáver.

Ressai dos autos que, tanto a vítima como o denunciado e seu comparsa eram amigos e faziam uso de drogas juntos, já que, a pessoa de Gilson, além de vender drogas, emprestava sua residência como ponto de consumo.

Assim, na noite do crime, irresignado com o fato da vítima ter vendido um botijão de gás de sua propriedade (Gilson), bem como gastado o dinheiro da venda com a aquisição de drogas, o denunciado resolveu vingar-se, sendo que, para tanto, associou-se com o comparsa Rafael e após amarrarem a vítima pelas mãos e pés, passaram a desferir vários golpes de faca, levando-a a morte.

Conforme mencionado, o crime em tela foi motivado pela vingança, em razão dos desentendimentos referentes destinação do produto da venda do botijão de gás do denunciado, situação que retrata a ocorrência da qualificadora do motivo torpe.

Extrai-se, ainda, do contexto probatório que, para conseguir seu intento, o denunciado aproveitou-se do momento em que, juntamente com o seu comparsa Rafael e a vítima estavam
fazendo uso de drogas, oportunidade em que, aproveitando
-
se do clima de amizade, surpreendeu a vítima a imobilizou, amarrando seus braços e pernas, situação que, no mínimo demonstra que agiu utilizando-se de recurso que no mínimo dificultou a defesa da vítima.

Por outro lado, fica evidente que, da forma como agiu, o denunciado impôs a vítima um sofrimento desnecessário, pois,
desferiu-lhe
inúmeros golpes de faca enquanto aquela sequer podia defender-se, já que amarrada e imobilizada, causando-lhe um sofrimento desnecessário, característico da
qualificadora do meio cruel.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo .121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal.

DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Constata-se ainda dos autos que, na sequência dos fatos anteriores, no mesmo local,
o denunciado Gilson, na companhia do comparsa
Rafael, enrolaram
o corpo da vítima em lençóis e após, o enterraram numa fossa existente naquele quintal, dificultando assim, a ação das autoridades e suprimindo da família o direito natural a sepultar seus entes
.

Assim agindo,
ao denunciados
incorreram na prática do crime descrito no artigo 211, do Código Penal. Ante o exposto, denuncio os nacionais GILSON RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso nas penas dos artigos 121, 5 2°, I, III e IV e 211 do Código Penal.

[...]

A materialidade do homicídio qualificado encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante
sustenta
que seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
alegando
que
a decisão
dos
juízes leigos foi
fundament
ada
unicamente em testemunhos contraditórios,
não havendo
vestígios
que o vinculem

à cena do crime
.
O apelante
argumenta
, ainda, que
o
reconhecimento
de sua pessoa
foi falho e não confirmado em juízo
;
e que a
sua
identificação baseada em apelido e descrições físicas genéricas é insuficiente para embasar
a sua
condenação.

Sendo a
ssim, pleiteia a anulação do
seu
julgamento
.

Todavia, a
ntes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que
,
sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que
é

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em
relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou
o seguinte
entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

Como é sabido
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo
o

vered
i
cto
dos jurados que condenou o apelante pela prática do homicídio
qualificado
,
afastando, por conseguinte,
sua
tese da negativa de autoria e reconhecendo a incidência das qualificadoras de motivo
torpe, meio cruel
e recurso que dificultou a defesa da vítima, como se infere da leitura dos quesitos
4°,
5°
e 6º
do termo de votação do Tribunal do Júri
visto no
ID
252202311
.

Isso porque, embora o apelante tenha negado a autoria do crime
pelo

sob apreciação
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese defensiva ao julgar o 2° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação, de que
ele
, juntamente com Rafael
José Leal da Silva, desferiu golpes com uma faca contra a vítima, causando
a
sua morte.

Com efeito,
o
apelante
,
ao ser ouvido
na
audiência de instrução, afirmou que, na época dos fatos,
morava no mesmo bairro onde o crime ocorreu
;

e
era conhecido pelo apelido “Branquinho”, mas negou ter qualquer envolvimento com os fatos
; alegando, também,
não conhec
er
a vítima
, ou
o corréu Rafael José Leal da Silva
.

Durante a
s
essão
do Tribunal d
o Júri,
o apelante,

novamente
,
negou os fatos imputados
à sua pessoa
e afirmou não conhecer nenhum dos envolvidos
; confirmando,
ademais,
que
residia
no bairro
Mapim
na época do ocorrido, alugando o imóvel da senhora Margarida por um período aproximado de três meses
. Entretanto,
alterou parte de sua declaração,
declarando, dessa feita,
que nunca foi conhecido como “Branquinho”, sustentando que seu apelido e
ra, na verdade, “Chico Moedas”, além de
alegar
ter aproximadamente 1,80m de altura
;
e mostr
ar
as tatuagens que
tem
no
s
braço
s
e na perna esquerd
a
.

Adriana Silva Santos,
testemunha ocular dos fatos, declarou
na fase
policial
que, na data do ocorrido,

estava na residência de Gilson, em companhia deste, de Jaqueline e de Rafael
José
, onde todos passaram o dia consumindo entorpecentes
. Durante
a

madrugada
,
a declarante
acordou com barulhos e
presenciou
o apelante
e
o corréu
, cada um portando uma faca, desferindo diversos golpes no pescoço da vítima, que ainda estava viva, afirmando que viu
o ofendido
dar o último suspiro após um golpe desferido
pelo apelante
.

Adriana n
arrou
, além disso,
que
, em seguida, Gilson e Rafael
José

enrolaram
o corpo em um lençol e o levaram para o quintal,
impedindo, nesse ínterim, que
a testemunha
e Jaqueline deixassem o cômodo
;

e
exigindo que ambas limpassem o sangue que havia no chão. Quando retornaram ao quarto
, Gilson
teria advertido as duas para que não revelassem a ninguém o que haviam presenciado
;
acrescentando
, outrossim,
que, ao ser indagado sobre a motivação do crime, o apelante teria justificado que a vítima havia vendido um botijão de gás de sua propriedade e utilizado o valor da venda para adquirir drogas, sem lhe repassar o dinheiro.

Adriana não prestou depoimento em juízo.

A
testemunha Margarida Maria Pereira,
durante a fase inquisitiva
, afirmou
ser
proprietária do
imóvel
onde ocorreram os fatos
, informando que à
época,
o
bem
estava alugado
por um indivíduo de nome
Gilson,
a quem descreveu
como um homem moreno claro,
com
aproximadamente
1,80
m
de altura
e
tatuagens nos braços e na perna,
esta última representando a imagem de um dragão.
A
crescent
ou
, também,
que,
segundo relatos de
vizinhos, a vítima era
frequentemente vista em companhia de Gilson no referido imóvel.

Margarida Marida R
elatou
,

também
,
que, após a data dos fatos,
passou
a ouvir reclamações de vizinhos
acerca de
um mau cheiro
proveniente
do quarto alugado por Gilson
,
havendo rumores
de que
teria sido morto um
cachorro ou
até mesmo
uma pessoa
no local
.
Todavia, somente
compareceu à

quitinete
quando a polícia foi acionada
,

ocasião em que o corpo da vítima foi encontrado enterrado em um cômodo em reforma, situado ao lado do quarto ocupado por Gilson. Por fim, declarou que o locatário
[Gilson]
havia desaparecido havia cerca de oito dias.

À
autoridade judicial, Margarida
Maria
ratificou
seu
primeiro
relato
, conforme se depreende do
s
seguinte
s
trecho
s
de seu depoimento:

“
A testemunha Margarida Maria Pereira, proprietária da quitinete em que ocorreram os fatos criminosos, declarou que alugava seu imóvel para a pessoa de GILSON, salientando que este não pagava o aluguel corretamente e, além disso, ainda utilizava o local como ponto de consumo e venda de drogas. Relatou que tomou conhecimento dos fatos por meio dos vizinhos, os quais lhe disseram que ouviram uma briga no local no dia do fato e, posteriormente, a declarante passou a receber reclamações recorrentes acerca de um cheiro muito forte de “carniça”. Afirmou que, após as reclamações, chamou a polícia para averiguar o que estava acontecendo, tendo cogitado a hipótese de que um cachorro teria morrido no local, entretanto, posteriormente, fora verificado que se tratava de um corpo de um homem. Narrou que tomou conhecimento de que a morte da vítima ocorreu durante uma festa que estava acontecendo na quitinete e que a motivação do crime seria por causa de drogas. Contou que acompanhou a retirada do corpo da vítima e viu que ela estava amarrada e com as cabeças entre as pernas, parecendo uma “bola”. Disse que GILSON ficou apenas alguns dias nas redondezas e depois desapareceu. Por fim, declarou que GILSON não pagava o aluguel e que, após descobrir que ele estava usando o lugar para consumir e vender drogas, ordenou que ele saísse do local, mas ele se recusou a
sair do local e a ameaçou.
”
(Trecho
s
do depoimento judicial de
Margarida Maria Pereira
, extraído das contrarrazões ministeriais, vistas no ID
252202325
)

Por sua vez, o
corréu Rafael José Leal da Silva, ao ser ouvido no
p
lenário do Tribunal do Júri em 2015,
afirmo
u
que conhecia Gilson pelo apelido de “Branquinho”
;
e
que
,
os dois, juntamente com a vítima, consumiam drogas na quitinete alugada pelo apelante.
Relatou
,
ainda
,
que o referido imóvel era utilizado como ponto de uso e comercialização de entorpecentes
. Rafael José
foi categórico ao identificar o
apelante
como sendo, de fato, a pessoa conhecida por “Branquinho”,
que morava no local
onde se deram os fatos narrados na denúncia.

Além disso, não se pode olvidar do
l
audo de
e
xame de
n
ecropsia, de cujo documento se extrai que a vítima veio a óbito em razão de nove gol
pes de arma branca
[faca]
, de tamanhos variados que atingiram diversos órgãos vitais, de modo que não é possível concluir que o autor desses golpe
s desejasse

apenas lesionar
o ofendido
.

Em
que pese
m
as razões deduzidas
pelo apelante
,
segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
é forçoso reconhecer
que, hipótese
, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Joanildes
dos Reis
, praticado
por Gilson.

Logo, diante das declarações do corréu
Rafael José
,

das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
do apelante.

Como se sabe
o
Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não
havendo
necessidade de que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.
(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
04
.
2021,
Publicado
no
de
DJE 09
.
04
.
2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

E, n
o que diz respeito
ao afastamento das qualificadoras previstas nos incisos, I, III e IV do art. 121 do Código Penal
,
vê-se que

esse
pleito
igualmente
não pode ser acolhido, porque
,

conquanto o
apelante não concorde com o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença, o conjunto probatório
encontradiço
nestes autos é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram
apresentadas
, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo a
incidência das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

T
ais assertivas têm pertinência, porquanto se extrai dos elementos
de convicção
constantes
nestes
autos que o ofendido foi morto por ter vendido um botijão de gás pertencente ao apelante e utilizado o dinheiro para comprar entorpecentes, circunstância
, essa,
que os jurados entenderam como repugnante e indigno, na medida em que ceifar a vida de um ser humano por tal motivo

– vingança

– é,
evidentemente desprezível.

Também ficou
comprovado
que a vítima teve suas mãos e seus pés amarrados, ficando completamente imobilizada
;
sendo, em seguida, atacada por duas pessoas com diversos golpes de facas em seu pescoço,
contexto
, ess
e
,
que respalda as decisões dos jurados no que tange à configuração das qualificadoras de meio

cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por
conseguinte
,
não subsiste qualquer margem para o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
pois a

decisão encontra respaldo nos elementos
de convicção
de convicção produzidos nestes autos.

Sendo a
ssim,
tendo em vista que
o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos das disposições contidas no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal,
conforme mencionado em linhas volvidas,
a manutenção das referidas qualificadoras é medida que se impõe, porquanto alicerçada em elementos
sól
idos
elementos de prova
s
que
est
ão

em sintonia com a versão fática acolhida soberanamente pelos jurados.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Gilson Rodrigues dos Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025